Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-12.2025.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000045-12.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA VALDETE MOREIRA DA SILVA - CPF: 372.534.331-49 (RECORRENTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO
.
FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação
de
cobrança
ajuizada
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO, p
or meio da qual a parte autora requer a condenação do requerido ao pagamento em espécie de licença prêmio não usufruída.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao fundamento que a parte autora deixou de demonstrar a existência de prévio requerimento administrativo, antes do ingresso da presente demanda.

Pois bem, o cerne da controvérsia reside em saber se
há
obrigatoriedade de provocação administrativa prévia como requisito necessário à configuração do interesse de agir,
para
as demandas propostas contra pessoas jurídicas de direito público
.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, prevê a garantia fundamental de acesso à justiça: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Contudo, esta norma não é absoluta e comporta interpretações conforme o princípio da razoabilidade e eficiência, devendo ser sopesada com outros valores constitucionais, especialmente a eficiência administrativa, a economia processual e a prevenção de litígios desnecessários.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1355208), assentou expressamente que "é compatível com a Constituição Federal a exigência de
prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário em demandas nas quais há necessidade de demonstração do interesse de agir". Destaca-se a
ratio

decidendi
desse precedente paradigmático que enfatiza o equilíbrio necessário entre o direito ao acesso à justiça e a exigência de eficiência administrativa, prevenindo a judicialização precipitada de demandas que poderiam ser resolvidas pela via administrativa com celeridade e eficácia.

O Tema 350 do STF já havia previamente enfatizado semelhante entendimento, ao reconhecer a necessidade da exaustão administrativa prévia nas hipóteses em que houver possibilidade real e efetiva de solução administrativa do conflito. O Supremo Tribunal consignou que "não se configura ameaça ou lesão a direito passível de apreciação judicial quando existe possibilidade de resolução administrativa imediata e eficaz, a qual sequer foi provocada pelo interessado". Tal entendimento evidencia que o interesse de agir é diretamente vinculado à impossibilidade de satisfação da pretensão pela via administrativa, configurando-se, portanto, apenas após a tentativa frustrada de resolução administrativa.

Da mesma forma, encontra-se amparo constitucional expresso no artigo 217, §1º, da Constituição Federal, que condiciona o acesso à Justiça Desportiva à prévia exaustão administrativa. Trata-se de claro exemplo constitucional de limitação razoável ao princípio da inafastabilidade do controle judicial, indicando que o acesso à jurisdição pode ser legitimamente condicionado a etapas administrativas preliminares capazes de resolver eficazmente a controvérsia ou ao menos delimitá-la claramente.

Por seu turno, a Súmula 2 do STJ dispõe que "não cabe o habeas data (CF, art. 5º, LXXII, letra 'a') se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa". Essa súmula reforça o entendimento de que o interesse de agir somente se perfaz após negativa ou omissão administrativa em relação a pretensões específicas.

Assim, há como con
dição obrigatória e indispensável à propositura de ação judicial, a demonstração prévia de provocação administrativa, por meio idôneo, perante as entidades demandada,
configurando a sua inexistência como
ausência de interesse de agir, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 1
0
% sobre o valor da
c
ausa
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso Cível Inominado n.º
1000045-12.2025.8.11.0007

Recorrente:
Maria Valdete Moreira da Silva.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Maria Valdete Moreira da Silva contra a sentença proferida na presente Ação de Cobrança proposta pela recorrente em face do Estado de Mato Grosso.

A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, I, cumulado com o art. 321, parágrafo único e 485, I, todos do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa da demanda.

Com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente Relator, uma vez que, na situação em análise, entendo que a demanda não deveria ter sido extinta.

A sentença merece reforma, pois a exigência de requerimento administrativo/ extrajudicial a fim de demonstrar o interesse de agir não pode ser condição para o conhecimento da causa.

Com efeito, o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/2015. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A EXORDIAL. DECISÃO QUE CONDICIONOU A ANÁLISE DA AÇÃO JUDICIAL À NECESSIDADE DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONALDA INAFASTABILIADE DO PODER JUDICIÁRIO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. In casu, o juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação pelo consumidor das tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa.2. A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, a Recorrente postula pela declaração da inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, o que, em tese, constitui ato ilícito, restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia. 3. A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa. 4. Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da demanda. 5. Sentença desconstituída. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000267-31.2022.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)”.

Portanto não restou caracterizada a falta do interesse de agir da autora.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso, com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora
,
a fim de desconstituir a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025